Tribunal: TJPA
Processo: 0021087-16.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021087-16.2017.8.14.0401

APELANTE: JHONATHAN SILVA LARRAT

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N° 0021087-16.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JHONANTHAN SILVA LARRAT

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO.
PLEITO DEFENSIVO. PRETENIDA ABLSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – SÚMULA N° 14 DO TJPA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N° 0021087-16.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JHONANTHAN SILVA LARRAT

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JHONATHAN SILVA LARRAT,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5° Vara criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, 2, I à pena, de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4372179) em resumo, que em 22/08/2017, por volta 00h:30 min, o ofendido Carleno Nogueira da Silva estava trabalhando como inspetor de segurança na Escola Marilda Nunes, no bairro do Begui, quando foi surpreendido com a chegada do apelante munido com arma de fogo o qual anunciou o assalto e subtraiu para si a motocicleta da empresa em que Carleno trabalhava, Modelo Honda Bros 160 e seu aparelho celular, fugindo do local.

A vítima registrou Boletim de ocorrência e na manhã seguinte, tomou conhecimento de que o recorrente estava realizando ligações para inúmeros contatos registrados em seu telefone celular, proferindo ameaças e exigindo pagamento da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e alegando que devolveria a motocicleta roubada após o pagamento de tal recompensa.

Após comunicação dos fatos, agente civis realizaram diligências na região próxima ao local do crime obtiveram êxito ao localizar o apelante, e que por esta razão foi encaminhado a Delegacia de Repressão ao Crime organizado.

Por tais condutas, o mesmo foi denunciado como incurso nas condutas previstas no Art. 157 §2°, I, II e Art. 158, CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4372188), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4372192), pugnando pela absolvição em razão de insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso pelo improvimento do apelo.

(ID nº 4372193)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. (ID n° 4372195).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendia absolvição por insuficiência de provas.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos, conforme documentos trazidos aos autos.

De acordo com o depoimento colhido em juízo, o ofendido Carleno Nogueira da Silva declarou que é inspetor da empresa que presta serviços a SEDUC, e que o recorrente adentrou na escola em que se encontrava, apontou a arma e subtraiu um celular e a motocicleta de propriedade da organização para qual trabalha.

(ID° 4372188).

Posteriormente o apelante por meio do contato telefônico, iniciou a negociação existindo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para devolver a motocicleta subtraída, não tendo sido paga a quantia exigida.

Cumpre destacar ainda, que em sede policial Carleno foi firme e seguro em seu depoimento, narrando o ocorrido com riqueza de detalhes, bem como reconheceu o Apelante com autor da ação delituosa.

A testemunha Rubem Lima Teixeira, declarou que chegaram ao recorrente através do reconhecimento feito pelo agente de portaria que o identificou e que no momento da prisão não encontrava na posse da motocicleta, nem do celular subtraído. No entanto, ao chegarem na delegacia, Jonathan ligou para um indivíduo de nome Ceará e este comprometeu a devolver a moto em frente do estacionamento da farmácia Extrafarma, localizada na rua principal do bairro do Bengui. Ao se deslocarem para o local combinado, os agentes encontraram a motocicleta conforme relatado acima. (ID. 43721888).

Rosivan Santos da Silva, vigilante do colégio, relatou que o apelante entrou em arma em punho, e em seguida subtraiu o celular e a moto do supervisor que estava estacionada na porta da escola. (ID 4372188).

A materialidade de igual forma acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes no autos.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório constante nos autos.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentindo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher tese defensiva, pleiteada pelo Apelante.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentindo da prescindibilidade da apreensão e perícia de arma de fogo para a incidência de majorante, desde que a evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como palavra da vítima ou depoimento de testemunha.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO

MAJORADO.

BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA.

PERÍCIA.

FOGO.PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAPENA-BASE.

UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL.

INOCORRÊNCIA.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO

III - O entendimento da Terceira Seção deste

eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.)

Assim, verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em juízo, as vítimas relataram que o recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento deste Tribunal, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatório a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo.

“É desnecessária a apreensão de arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o potencial lesivo para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157,
§
2°, inciso I, do CP se por outros

meios de provas for comprovada o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa a incolumidade física e psicológica da vítima.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022